Tribunal: TJBA
Processo: 8057432-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057432-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDENORA SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE SEGUIU O RITO ORDINÁRIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública
, para processamento da execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve
a seguinte questão
: (i) a competência do juízo para processar a execução individual da sentença coletiva cujo processo tramitou pelo rito ordinário.

III. Razões de decidir

3. No que tange à competência para a execução individual da sentença coletiva, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1029, segundo o qual a execução individual deve ser processada perante os juízos comuns da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Especiais Fazendários.

4. Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia reforça a competência das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente para processar tais execuções, conforme os artigos 534 e seguintes do CPC/2015.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento provido para: (i) reconhecer a competência da
8
ª Vara da Fazenda Pública para o processamento da execução individual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 534 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1029; REsp 1704520/MT; REsp 1696396/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.